Tribunal: STF
Processo: RE 1584702
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorridos, proferiu acórdão (eDOC 42, p. 1-22) assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS INDIVIDUAIS DOS RÉUS. 
APELAÇÃO 2- EMANUELA. MENORIDADE RELATIVA. QUESTÃO OBSERVADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ABORDAGEM INICIAL DOS CORRÉUS BRUNO, PEDRO E WELLINGTON EM VEÍCULO, COM POSTERIOR DESLOCAMENTO À RESIDÊNCIA, EM LOCAL DISTANTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA BUSCAS NA RESIDÊNCIA DURANTE A NOITE, SEM O RESPECTIVO MANDADO. ART. 240, CPP. OFENSA AO ART. 5º, XI, CF. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE INGRESSO IRREGULAR EM DOMICÍLIO, INCLUSIVE QUANTO A VARIEDADE E A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, BEM COMO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NOS FATOS. CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE. ART. 386, II, CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 
APELAÇÃO 1- BRUNO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RÉU CONFESSO QUANTO À PROPRIEDADE DA DROGA E A DESTINAÇÃO AO TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADO. APELANTE QUE RESIDIA JUNTO COM OS CORRÉUS PEDRO E WELLINGTON, SENDO TODOS ELES SURPREENDIDOS TRANSPORTANDO ‘MACONHA’ E COMPRIMIDOS DE ‘ECSTASY’ EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA, COM AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343 /06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
APELAÇÃO 3- WELLINGTON. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO APÓS PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NEGATIVA DO RÉU DISSOCADA DA PROVA DOS AUTOS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI Nº11.343/06. APELANTE QUE RESIDIA JUNTO COM OS CORRÉUS PEDRO E BRUNO, SENDO TODOS ELES SURPREENDIDOS TRANSPORTANDO ‘MACONHA’ E COMPRIMIDOS DE ‘ECSTASY’ EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA, COM AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO 4– PEDRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NEGATIVA DO RÉU DISSOCIADA DA PROVA DOS AUTOS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, DA LEI Nº11.343/06. APELANTE QUE RESIDIA NO MESMO IMÓVEL QUE OS CORRÉUS BRUNO E WELLINGTON, SENDO TODOS ELES SURPREENDIDOS TRANSPORTANDO ‘MACONHA’ E COMPRIMIDOS DE ‘ECSTASY’ EM CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA, COM AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 42, p. 1-2; grifos originais).

Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/PR (eDOC 47, p. 1-25), com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O 1º Vice-Presidente do TJ/PR, em juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 58, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo:
“Nesse contexto, havendo aparente dissonância entre o acórdão proferido pela Câmara Julgadora e a orientação firmada pela Instância Superior em regime de repercussão geral, é de rigor a aplicação do disposto nos artigos 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, 371 e 372 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que determinam o retorno dos autos ao Órgão Julgador para avaliar a necessidade de exercer o juízo de retratação. 
III - 
Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Câmara Criminal de origem para avaliar a necessidade de exercer o juízo de retratação.” (eDOC 58, p. 5; grifos originais)  

Assim, em juízo retratação negativo, proferiu-se novo acórdão (eDOC 60, p. 1-6), de cuja ementa destaco:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INGRESSO EM DOMICÍLIO NO PERÍODO NOTURNO SEM MANDADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMESSA DO FEITO PELA 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 280/STF. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE NO LOCAL ESTARIA OCORRENDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. RÉUS ABORDADOS EM LOCAL CONSIDERAVELMENTE DISTANTE DA RESIDÊNCIA, NÃO HAVENDO ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICASSEM O DESLOCAMENTO E O INGRESSO SEM MANDADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.” (eDOC 60, p. 1; grifos originais)

Admitiu-se o RE (eDOC 62, p. 1).
É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco do decisum ora recorrido:

“(...)
2. Os autos foram encaminhados pela 1ª Vice-Presidência desta Corte, com fulcro artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para eventual exercício de juízo de retratação, adequando-se o v. Acórdão ao entendimento firmado pelo e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO (Tema 280), sob a sistemática dos recursos repetitivos: 
‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’
No caso dos autos foi considerado ilícito o ingresso em domicílio, em ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, pelos seguintes fundamentos: 
‘Acerca da abordagem e da busca domiciliar, os policiais militares afirmaram o seguinte: 
‘que sua equipe foi acionada para averiguar a situação de três indivíduos a bordo de um veículo parado em local ermo, despertando receio do popular comunicante. Contou que localizaram o veículo indicado e realizaram a abordagem, vistoriando o carro, encontrando no lado do banco do passageiro dianteiro uma quantia de maconha e comprimidos de droga sintética, aparentando ser ‘LSD’. O condutor estava na posse de dinheiro e eles acabaram contando que estavam no local para fazer a entrega das drogas. Foram questionados sobre a residência e eles falaram que moravam juntos e também com as namoradas em um condomínio, indicando o endereço. Foram até o imóvel e em contato com as três moças que estavam na residência elas contaram que tinham conhecimento do tráfico de drogas e ainda apresentaram mais uma porção de drogas que estava no guarda-roupas, sendo aproximadamente 150 comprimidos de droga sintética e crack. Tudo o que foi apreendido no apartamento foi apresentado pelas moças. Falou que era o réu WELLINGTON que estava conduzindo o veículo abordado, BRUNO estava no banco do passageiro da frente e PEDRO no banco de trás. Esclareceu que no primeiro momento os réus disseram que eram usuários de drogas, mas depois acabaram confessando que estavam fazendo uma entrega de entorpecentes. O fato ocorreu de madrugada, não recordando com precisão o horário. Disse que no apartamento diligenciado foi a ré EMANUELA que apresentou as drogas, e pelo que recorda ela as apanhou no guarda-roupas do quarto dela e de um dos réus. Destacou que pelo que foi relatado pelos réus e pelas adolescentes, os seis moravam juntos no apartamento, sendo WELLINGTON o responsável pelo imóvel. Não foi informado por eles há quanto tempo moravam juntos, não sendo encontrado apetrecho para o uso de entorpecentes nem no apartamento e nem no carro, pelo que recorda. O caderno com anotações de drogas também foi entregue por EMANUELA, não vendo de onde ela pegou, tendo ela e as outras moças relatado que tudo estava em um quarto. Aduziu que a ré e as adolescentes falaram que eram namoradas dos réus e que faziam o comércio de entorpecentes junto com eles.’ (Márcio Aparecido Custódio, conforme transcrição na sentença)
‘que recebeu denúncia anônima de que um veículo estaria em atitude suspeita, parado em via pública. Se deslocaram até o local indicado e fizeram a abordagem, havendo três ocupantes, os ora réus masculinos. Com o condutor (WELLINGTON) havia dinheiro no bolso e em busca no carro, ao lado da porta do passageiro dianteiro, havia pouco mais de 20 comprimidos de ecstasy e uma pequena porção de maconha. Os réus confessaram que tinham ido fazer a entrega das drogas naquele local e estavam aguardando o recebedor. Eles relataram que residiam em um condomínio com suas namoradas, diante do que a equipe se deslocou até o endereço indicado. Fizeram contato com três moças, sendo uma delas a ré EMANUELA e outras duas adolescentes, as quais afirmaram que tinham conhecimento que os réus faziam o tráfico de drogas e que no apartamento havia outras substâncias. Elas apanharam as drogas que estavam em um guarda-roupas (vários comprimidos de drogas sintéticas e crack) e entregaram à equipe. As moças confirmaram que os namorados, ora réus, haviam saído para fazer um entrega de drogas. Aduziu que foram encontrados também uma balança de precisão e um caderno com anotações de transações de drogas no imóvel. EMANUELA relatou à equipe que já tinha ido com o namorado em uma residência para apanhar drogas, não recordando o endereço, que por isso não foi diligenciado. Pelo que apuraram, o veículo no qual os réus estavam pertencia a WELLINGTON, que inclusive era quem estava dirigindo, mas pelo que recorda estava registrado em nome de terceiro. Contou que as moças falaram qual dos réus cada uma namorava, mas não recorda da composição dos casais. Pelo entendimento da equipe pareceu que WELLINGTON era o ‘líder’ da associação. Não sabe precisar há quanto tempo eles moravam juntos e praticavam o comércio de drogas.’ (Alexandro Antônio Cabral, conforme transcrição na sentença)
Nos respectivos interrogatórios judiciais, todos os réus afirmaram que a abordagem inicial se deu no veículo e que, em seguida, houve o deslocamento até a residência. Como se vê, a abordagem inicial ocorreu em via pública e, após os policiais encontrarem determinada quantidade de drogas no veículo ocupado por Bruno, Pedro e Wellington, procederam à busca domiciliar. 
(...)
No caso, a justificativa para a busca domiciliar, fundada no fato de terem sido encontradas drogas no veículo, não é suficiente para autorizar o ingresso na residência no período noturno, sem o competente mandado. Além disso, a abordagem inicial foi feita na Rua Otacília Hasselman de Oliveira, em frente ao nº 30, bairro Jardim Carvalho, na cidade de Ponta Grossa/PR, local bastante distante da residência dos réus, localizada na Avenida Antônio Saad, 2510, bairro Boa Vista, naquela cidade, conforme se verifica na imagem: 
(...)
Como se vê, o ingresso na residência dos apelantes se deu após deslocamento por considerável distância, no período da noite, sem qualquer indício concreto de que no local estivesse ocorrendo a prática de crime, em clara ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de acordo com o qual ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 
(...)
Note-se que não se está deixando de conferir credibilidade aos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, mas apenas se concluindo pela inexistência de motivos concretos que autorizassem o ingresso na residência dos réus. 
Portanto, deve ser reconhecida a nulidade das provas obtidas mediante o ingresso no domicílio dos réus, com o consequente acolhimento do pleito absolutório formulado por Emanuela Fidêncio da Silva Soares em relação a todos os crimes a ela imputados, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 
Com o acolhimento da referida preliminar, devem ser desconsiderados, para todos os fins, os elementos de prova encontrados na residência localizada na Avenida Antônio Saad, 2510, Boa Vista, Ponta Grossa (115 comprimidos de ecstasy, 14 gramas de crack e 12 pontos de LSD).’
Do exceto antes transcrito denota-se que não se trata de negativa de aplicação ao Tema 280 /STF, mas sim de situação incompatível com a tese firmada, porque não existiam fundadas razões a justificar o deslocamento por cerca de 6km (seis quilômetros) entre o local da abordagem e a residência dos réus. 
Não havia indícios de que em local relativamente distante do ponto em que se deu a abordagem dos réus Wellington, Pedro e Bruno, estivesse sendo praticado o tráfico de drogas, o que denota abusividade na conduta policial de deslocamento até a residência dos réus, com o ingresso em período noturno, sem mandado.
(...)
Logo, a fundamentação utilizada no v. Acórdão para reconhecer a ilegalidade do ingresso em domicílio sem mandado não afronta a tese firmada pela Corte Suprema, diante da ausência de fundadas razões de que no interior da residência estaria ocorrendo situação de flagrante delito.
Portanto, esta Câmara Criminal, em juízo de retratação, mantém a decisão proferida em sede de apelação.” (eDOC 60, p. 3-6; grifos originais e nossos).

No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente:  RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.
Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente